Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.CITAÇÃO POR CHAMADA TELEFÔNICA. ENVIO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE “WHATSAPP”. SOLICITAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO, POR MEIO DE APLICATIVO, DE “AUDIÊNCIA PRESENCIAL”. AUSÊNCIA DO REQUERIDO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PARA COMPARECIMENTO PRESENCIAL DO REQUERIDO, QUE NÃO FOI INTIMADO POR MEIO TELEFÔNICO NEM PESSOALMENTE. INTIMAÇÃO FICTA. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO APLICATIVO“ZOOM CLOUD MEETING”.AUSÊNCIA DO REQUERIDO. RECONHECIMENTO DA REVELIAEM SENTENÇA. INDÍCIOS DE QUE A PARTE REQUERIDA PODERIA TER SIDO CONTATADA A TEMPO E MODO À AUDIÊNCIA (ELA TERIA RECEBIDO “LINK” DA AUDIÊNCIA, POR INICIATIVA DO REQUERENTE). APARENTE DIFICULDADE DE ACESSO CIBERNÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. “ERROR IN PROCEDENDO”. PREJUIZOPROCESSUALEVIDENCIADO (LEI9.099/95,ARTIGO13, § 1o). PROCESSO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. Recurso interpostopelo requerido contra asentença de procedência dos pedidos com fundamento nos efeitos da revelia(presunção de veracidade dos fatos alegados na exordiale não impugnados no momento oportuno).Preliminarmente,orecorrente postulaa anulação do decisum por nulidade da intimação e cerceamento de defesa. Alega que, por falta de intimação, conhecimento técnico e de “internet” não conseguiu participar da audiência de conciliação.
II. De uma análise do curso processual, é de seacolher a alegação denulidade processual, por cerceamento de defesa decorrente da nulidade da intimação para a audiência conciliatória (CF,artigo5o, LV e LIV).
III. Com efeito, constata-se que: (a) em 20.9.2021, o requerido foi citado por telefone (Portaria CG 34, de 02.03.2021), oportunidade em que, por aplicativo de mensagem (“Whatsapp”), o oficial de justiça lhe enviou os documentos (cópias da Contrafé, em arquivo PDF), ocasião em que o requerido “enviou mensagem solicitando audiência presencial” (ID. 32167319 - Pág. 1 e 32167320 - Pág. 1); (b) o recorrente não participou da audiência de conciliação no dia 10.9.2021; (c) em 15.9.2021, foi proferida a seguinte decisão “Intime-se o réu para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se possui condições de participar da audiência de conciliação, ainda que com a ajuda e equipamentos de terceiros (parentes e amigos), porquanto a ausência do mesmo no ato poderá ser interpretado como revelia, reputando-se verdadeiras as alegações contidas na inicial.” (ID. 32167323); (d) o requerido foi intimado por telefone desta decisão (ID 32167324), e o prazo para manifestação transcorreu in albis (Id 32167326); (e) o magistrado determinou a designação de nova audiência de conciliação, “devendo o requerido ser intimado a comparecer presencialmente mediante prévio agendamento com a Secretaria deste Juízo” (ID 32167327); (f) conforme certidão de ID 32167332, a intimação telefônica do requerido não foi possível, razão pela qual determinou-se a intimação pessoal, a qual também não ocorreu, por não morar no endereço indicado na inicial (ID 32167335); (g) o requerente, ao ser intimado para indicar o endereço atualizado do requerido, alegou que este já fora citado e que era seu dever comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço; (h) em 20.10.2021, foi proferida a seguinte decisão “reputo válida a intimação procedida no ID 106109487, à luz do § 2o do art.19 da Lei 9.099/95, ressaltando que compete às partes comunicarem ao Juízo eventual alteração de endereço no curso do processo, o que não foi feito nos autos. Aguarde-se a audiência de conciliação designada para o dia 12/11/2021, às 18h” (Id 32167339 - Pág. 1); (i) na audiência conciliatória do dia 12.11.2021, realizada por meio do aplicativo denominado “Microsoft TEAMS”, novamente o requerido não participou (ID 32167342 - Pág. 1), motivo pelo qual decretada sua revelia e julgado procedente o pedido inicial; (j) o requerido/recorrente apresentou print de tela do aplicativo de mensagem, em que, em conversa com a Secretaria do Juizado, alegou não ter recebido o link para a audiência que deveria ser presencial (ID 32167351 - Pág. 4); (k) o link para a audiência de conciliação foi enviado ao requerido pelo requerente no momento da audiência, às 18h10 do dia 12.11.2021, e o requerido respondeu às 18h32 “não estou conseguindo entrar na audiência”, oportunidade em que o requerente informou que a audiência já acabara e o requerido/recorrente replicou “nem sabia que ia ter essa reunião, se não tinha me programado, não chegou intimação com a data e horário aqui pra mim” (ID 32167351 - p. 4).
IV. Nesse quadro fático-processual, não subsistem os fundamentos ao reconhecimento da contumácia, porquanto o douto juízo originário teria determinado expressamente o comparecimento presencial do requerido à audiência conciliatória, mediante prévio agendamento com a Secretaria.
V. Lado outro, inviável acolher a validade da intimação nos moldes da decisão de ID 32167339, porquanto a citação do requerido, excepcionalmente, teria ocorrido por meio telefônico e não no endereço declinado na inicial, o que somente se mostraria eficaz se não sobressaísse prejuízo processual às partes. No entanto, exsurge esse prejuízo, não somente porque a parte requerida teria solicitado a “audiência presencial” (deferida), como ela não teria sido devidamente intimada acerca da mudança da situação processual. No mais, se a parte requerente teria conseguido enviar “link” ao requerido acerca da audiência ocorrida no dia 12.11.2021, então este estaria alcançável e comunicável, de sorte que a “impossibilidade de contato por meio telefone” (como certificado) não seria uma constante, sobretudo nesse delicado período de pandemia (COVID-19). Eis, pois, o error in procedendo.
VI. E, diante do prejuízoao recorrente, em razão do cerceamento de defesa, e da sua evidente hipossuficiência naquele momento processual(Lei 9.099/95, art. 13, § 1o), é de se anularo processo a partir da intimação para a segunda audiência conciliatória.
VII. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da intimação para a segunda audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios(Lei 9.099/95, art. 55).